Tribunal: STM
Processo: 7000037-52.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA CONTRA SUPERIOR (ARTS. 214 E 215 C/C ART. 218, II, DO CPM). CONCURSO MATERIAL (ART. 79 DO CPM). VÍDEO GRAVADO EM QUARTEL E DIVULGADO EM REDE TELEVISIVA. OFENSAS A OFICIAIS SUPERIORES. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA 18 DO STM. REJEIÇÃO. MÉRITO. IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO NOMINAL EXPRESSA. DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRAÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - A Súmula18 do STM estabelece expressamente que o art. 28-A do Código de Processo Penal comum não se aplica à Justiça Militar da União. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, julgado em 19.11.2024, confirmou a inaplicabilidade do ANPP e do sursis processual da Lei 9.099/95 na JMU, independentemente da condição civil ou de militar do acusado. Assim, as normas do CPP comum somente são aplicáveis subsidiariamente ao CPPM quando houver omissão e desde que não desvirtuem a índole da legislação castrense. A natureza singular dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal Militar exige obrigatoriedade da ação penal militar e impede adoção de institutos de negociação penal. II- Os crimes contra a honra não exigem referência nominal explícita da vítima, sendo suficiente a menção de características que tornem a pessoa identificável direta ou indiretamente. O Apelante referiu-se ao "Capitão" e à "Capitão Médica" no vídeo gravado, detalhando os motivos de seu descontentamento, o que permitiu clara identificação dos ofendidos. III- Para fins de configuração dos delitos dos arts. 214 e 215 do CPM exige-se, como elemento subjetivo, vontade livre e consciente de imputar falsamente fato definido como crime (calúnia) ou fato ofensivo à reputação (difamação). O apelante, intencionalmente, buscou atingir a honra de seus superiores ao expor fatos inverídicos para desacreditá-los perante a opinião pública e reverter punição disciplinar que considerou injusta. Conduta consciente e voluntária ao gravar vídeo no interior da unidade militar e encaminhá-lo para veiculação em rede televisiva local. Dolo específico evidenciado pela escolha deliberada do meio de divulgação e pelo conteúdo ofensivo das declarações. Alegação de "desabafo" ou "momento de nervosismo" não afasta elemento subjetivo especial. IV- Conduta projetou ofensas para o âmbito público, comprometendo não apenas a hierarquia e a disciplina militares, mas também a honra pessoal e reputação profissional dos militares atingidos. Além disso, a divulgação em telejornal expôs os ofendidos ao julgamento da comunidade civil e militar, com potencial lesão irreversível à imagem institucional. Gravidade diferenciada pela publicidade conferida às ofensas, que transcende o mero descumprimento de normas disciplinares internas previstas no Regulamento Disciplinar do Exército (R-4). V- Embora perpetradas mediante gravação de um único vídeo, as ofensas constituíram declarações autônomas e distintas dirigidas a vítimas diferentes. Pluralidade de condutas criminosas no mesmo contexto temporal. VI- Recurso admitido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000037-52.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WEMERSON MATHEUS MOREIRA LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
EM VIRTUDE DO NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000037-52.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: WEMERSON MATHEUS MOREIRA LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA
CONTRA SUPERIOR (ARTS. 214 E 215 C/C ART. 218, II, DO CPM).
CONCURSO MATERIAL (ART. 79 DO CPM). VÍDEO GRAVADO EM
QUARTEL E DIVULGADO EM REDE TELEVISIVA. OFENSAS A
OFICIAIS
SUPERIORES.
PRELIMINAR.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA 18 DO STM. REJEIÇÃO. MÉRITO.
IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO
NOMINAL EXPRESSA. DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTO SUBJETIVO
DEMONSTRAÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCURSO
MATERIAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A Súmula18 do STM estabelece expressamente que o art. 28-A do Código de
Processo Penal comum não se aplica à Justiça Militar da União. O Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000/DF,
julgado em 19.11.2024, confirmou a inaplicabilidade do ANPP e do sursis
processual da Lei 9.099/95 na JMU, independentemente da condição civil ou de
militar do acusado. Assim, as normas do CPP comum somente são aplicáveis
subsidiariamente ao CPPM quando houver omissão e desde que não desvirtuem
a índole da legislação castrense. A natureza singular dos bens jurídicos
protegidos pelo Direito Penal Militar exige obrigatoriedade da ação penal
militar e impede adoção de institutos de negociação penal.
II- Os crimes contra a honra não exigem referência nominal explícita da vítima,
sendo suficiente a menção de características que tornem a pessoa identificável
direta ou indiretamente. O Apelante referiu-se ao "Capitão" e à "Capitão
Médica" no vídeo gravado, detalhando os motivos de seu descontentamento, o
que permitiu clara identificação dos ofendidos.
III- Para fins de configuração dos delitos dos arts. 214 e 215 do CPM exige-se,
como elemento subjetivo, vontade livre e consciente de imputar falsamente fato
definido como crime (calúnia) ou fato ofensivo à reputação (difamação). O
apelante, intencionalmente, buscou atingir a honra de seus superiores ao expor
fatos inverídicos para desacreditá-los perante a opinião pública e reverter
punição disciplinar que considerou injusta. Conduta consciente e voluntária ao
gravar vídeo no interior da unidade militar e encaminhá-lo para veiculação em
rede televisiva local. Dolo específico evidenciado pela escolha deliberada do
7000037-52.2024.7.04.0004
40001377219 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio de divulgação e pelo conteúdo ofensivo das declarações. Alegação de
"desabafo" ou "momento de nervosismo" não afasta elemento subjetivo
especial.
IV- Conduta projetou ofensas para o âmbito público, comprometendo não
apenas a hierarquia e a disciplina militares, mas também a honra pessoal e
reputação profissional dos militares atingidos. Além disso, a divulgação em
telejornal expôs os ofendidos ao julgamento da comunidade civil e militar, com
potencial lesão irreversível à imagem institucional. Gravidade diferenciada pela
publicidade conferida às ofensas, que transcende o mero descumprimento de
normas disciplinares internas previstas no Regulamento Disciplinar do Exército
(R-4).
V- Embora perpetradas mediante gravação de um único vídeo, as ofensas
constituíram declarações autônomas e distintas dirigidas a vítimas diferentes.
Pluralidade de condutas criminosas no mesmo contexto temporal.
VI- Recurso admitido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido. Decisão
por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade da sentença
condenatória, em virtude do não oferecimento do ANPP, e, no mérito, em negar provimento
ao recurso, mantendo inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex)
Wemerson Matheus Moreira Lima, com vistas a reformar a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que julgou parcialmente procedente a Denúncia para condená-lo como incurso
no art. 214 c/c o art. 218, inciso II, do Código Penal Militar (CPM) - calúnia contra superior
-, bem como no art. 215 c/c o art. 218, inciso II, do CPM - difamação contra superior na
forma do art. 79 do mesmo Códex, à pena definitiva de 10 meses e 24 dias de detenção, em
regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em
liberdade.
Consta dos autos que, em 18.2.2022, o apelante gravou um vídeo no interior do
55º Batalhão de Infantaria (55° BI), em Montes Claros-MG, o qual foi posteriormente
encaminhado para a TV Grande Minas e divulgado em reportagem transmitida em 19.2.2022.
7000037-52.2024.7.04.0004
40001377219 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mencionado vídeo, o então militar imputou ao Capitão (Cap) Paulo
Henrique Almeida Lara, Comandante da Subunidade em que servia, a prática de conduta
criminosa, sob a alegação de que o referido Oficial lhe teria aplicado punição disciplinar sem
observar sua condição de saúde, além de ter deixado de prestar os cuidados básicos de
higiene pessoal enquanto cumpria a citada punição. Além disso, atribuiu à Cap Médica (Med)
Gabrielle Mendes Borges Moroni fato ofensivo à sua reputação, ao afirmar que ela se
recusava a receber seus atestados médicos civis, sob o argumento de que esses não teriam
valor no quartel.
No curso da instrução processual, foram ouvidos os ofendidos, bem como as
testemunhas 2° Tenente (2º Ten) Med Luiz Felipe Oliveira Barros e Terceiro-Sargento (3°
Sgt) Wanderson Gonçalves Veloso. Por fim, procedeu-se ao interrogatório do acusado.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as Partes
nada requereram.
Aberta vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do CPPM, o Ministério
Público Militar (MPM) pugnou pela condenação do Acusado nas penas do art. 214 c/c o art.
218, inciso II; e do art. 215, c/c o art. 218, inciso II, na forma do art. 79, todos do CPM.
O Causídico não ofertou alegações finais no prazo previsto no art. 428 do
CPPM. Após, o Apelante expôs o seu interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública da
União (DPU). Como a defesa anterior não havia, igualmente, apresentado manifestações nos
termos do art. 427 do CPPM, esse foi reaberto. Nesse contexto, a DPU nada requereu.
Em 25.11.2024, a Defensoria Pública apresentou Alegações Escritas, em que
postulou a absolvição do Acusado nos termos das alíneas “b” ou “e” do art. 439 do CPPM.
Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena em seu mínimo legal e pela
concessão do sursis.
Em Sessão de Julgamento realizada em 25.1.2025, o CPJ/Ex, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a Denúncia, a fim de condenar o Apelante pela
prática dos delitos do art. 214, c/c o art. 218, inciso II, do CPM, por duas vezes; e do art. 215,
c/c o art. 218, inciso II, do CPM, na forma do art. 79 do mesmo Código, o que resultou em 10
meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão do sursis pelo prazo
de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.
Irresignada com a Decisão, a Defesa interpôs Recurso de Apelação.
Em suas Razões recursais, por meio da DPU, o Acusado alegou
preliminarmente a nulidade do feito, pugnando pelo seu retorno à origem, para que fosse
aberta Vista à acusação e oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos
do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). No mérito, postula a absolvição com
fundamento no art. 439, alíneas "a" e "e", do CPPM, sob os argumentos de que: i. não houve
dolo em sua conduta; ii. não identificou os oficiais em questão no vídeo gravado; iii. as
vítimas não se sentiram ofendidas por ele. Subsidiariamente, requer a desclassificação dos
crimes para meras transgressões disciplinares, além da aplicação do concurso formal de
crimes em substituição ao material.
7000037-52.2024.7.04.0004
40001377219 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, o MPM manifestou-se pelo não provimento do Recurso, sob
as seguintes teses: i. o ANPP é inaplicável na Justiça Militar da União (JMU), conforme
Súmula 18 desta Corte; ii. a conduta do Apelante mostrou-se perfeitamente adequada aos
tipos penais dos artigos 214 e 215 do CPM; iii. ficou demonstrado que o Acusado,
dolosamente, buscou atingir a honra de seus superiores ao expor fatos inverídicos para
desacreditá-los; iv. o concurso material foi corretamente aplicado, pois se trata de condutas
distintas praticadas contra diferentes vítimas.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo não provimento da Apelação, com a manutenção integral da Sentença de
origem.
O insigne Ministro-Revisor recebeu Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso em apreço preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Assim, passo ao exame das questões suscitadas pela Defesa.
Da preliminar de nulidade da Decisão de origem por não oferecimento do
ANPP
De forma antecedente ao mérito, a Defesa apresenta a tese de necessidade de
intimação do Parquet para que se manifeste sobre a viabilidade de proposição do ANPP.
Para tanto, argumenta que o recorrente confessou formalmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, e que as
circunstâncias pessoais não desabonam sua conduta social e personalidade, em consonância
com as condições previstas no art. 28-A do CPP. Por conseguinte, sustenta que, quando
presentes os requisitos legais, as medidas negociais consubstanciam verdadeiro direito
público subjetivo do imputado.
Com efeito, a preliminar não merece acolhimento.
Desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que promoveu ampla alteração
na legislação penal e processual penal comum, inclusive com a criação do ANPP, a
jurisprudência deste Superior Tribunal Militar (STM) tem decidido, de forma inapelável, que
o referido instrumento não é admitido nos processos penais conduzidos no âmbito da JMU.
Para pacificar a questão, em 10.8.2022, o Plenário deste STM aprovou, por
unanimidade, a Súmula 18, com o intuito de determinar a inaplicabilidade do ANPP na JMU.
O mencionado verbete, publicado no Diário de Justiça eletrônico (DJe) 140, de 22.8.2022,
7000037-52.2024.7.04.0004
40001377219 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontra-se em plena vigência e possui o seguinte enunciado: “O art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à
Justiça Militar da União”.
Tendo em vista que o Ministério Público Militar e outros Tribunais Superiores
apresentaram posicionamentos dissonantes a respeito do tema, esta Corte resolveu novamente
debater a questão.
Dessa forma, ao considerar a repetição de demandas acerca da aplicação do
ANPP, em 29.11.2023, este Tribunal instaurou o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, de relatoria da ilustre Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Na Sessão de Julgamento de 19.11.2024, o STM
manteve o entendimento externado na Súmula 18, para manter desautorizado o emprego do
referido acordo na JMU, bem como fixou a tese a seguir:
O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CIVIL OU MILITAR DO ACUSADO.
Deveras, em observância ao princípio da especialidade, as normas do CPP só
podem ser aplicadas no âmbito da JMU em caso de omissão no CPPM e desde que não
desvirtuem a índole da legislação adjetiva castrense.
A natureza singular dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal Militar e,
mesmo após a ampliação do rol de crimes militares pela promulgação da Lei 13.491/2017, as
peculiaridades do processo penal castrense impõem a obrigatoriedade da Ação Penal Militar,
bem como impedem a adoção de institutos de negociação penal que venham a mitigar esse
princípio.
Com o mesmo discernimento, a Lei 13.964/2019 optou por admitir o instituto
do ANPP exclusivamente no campo da Justiça comum e absteve-se de inseri-lo no CPPM, em
verdadeiro silêncio eloquente. Prova disso é que a mesma Lei que inseriu a figura do ANPP
no CPP também promoveu o acréscimo do art. 14-A no mesmo Códex e do art. 16-A no
CPPM, ambos destinados à matéria de estrita similaridade. À obviedade, caso fosse a
intenção do legislador introduzir o referido instrumento no âmbito da Justiça Militar, tê-lo-ia
realizado de forma expressa, assim como o fez em relação ao já citado art. 16-A.
A convicção desse argumento se potencializa por meio da Justificação ao
Projeto de Lei do qual derivou a Lei 13.964/2019. Ao tratar do ANPP, o referido instrumento
dispôs expressamente acerca de sua não aplicação aos crimes militares:
A Justiça consensual para os delitos leves será prestada em 24 horas, permitindo o
deslocamento de centenas de magistrados, membros do Ministério Público e defensores
públicos para os casos envolvendo a criminalidade organizada e as infrações praticadas com
violência e grave ameaça a pessoa.
[...]
São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de
sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se
da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos
7000037-52.2024.7.04.0004
40001377219 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos
por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o
mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for
integralmente cumprido o acordo de não persecução.
Portanto, não há que se falar em nulidade processual, haja vista que o MPM
deixou de ofertar o Acordo justamente em razão de os princípios norteadores da atuação deste
ramo do Judiciário serem incompatíveis com os institutos de justiça negocial.
Mesmo que não compartilhemos desse entendimento, para fins de
argumentação, esclarecemos que, ainda que fosse cabível a aplicação do ANPP no âmbito da
JMU, o próprio MPM, parte legítima para propor o Acordo em questão, assim considerou:
12. Sendo assim, na esfera penal militar, a aplicação do ANPP não configura direito subjetivo
do acusado, razão pela qual o não oferecimento da medida negocial pelo Ministério Público
não caracteriza inércia do Órgão de Acusação, inexistindo nulidade no feito sob apreciação.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade
da Sentença condenatória, em virtude do não oferecimento do ANPP.
Mérito
Efetuadas as necessárias considerações acerca da preliminar suscitada pelo
Requerente, passo à análise do mérito.
Em suas Razões recursais, a Defesa postula a absolvição do Apelante, com
fundamento no art. 439, alíneas "a" e "e", do CPPM, afirmando que: i. não houve dolo em sua
conduta; ii. ele não identificou explicitamente os referidos oficiais no vídeo veiculado e; iii.
as Vítimas não se sentiram ofendidas pelo ex-militar condenado.
Com efeito, tem-se que o argumento apresentado pelo requerentenão deve ser
provido.
O Recorrente considera que as falas proferidas no referido vídeo não são
capazes de configurar crimes de calúnia e/ou difamação, uma vez que não houve
identificação nominal dos Ofendidos, sendo esse elemento indispensável para a
caracterização dos crimes em comento.
Argumenta que se trata de uma alegação genérica, visto que existiam outros
Capitães naquela OM, o que impede o telespectador de saber a quem se destinavam tais
críticas. Aduz que, nos crimes contra a honra, as vítimas devem ser pessoas determinadas e
identificáveis, o que não teria sido observado no vertente caso, pois sequer houve indicação
da instalação militar onde teriam ocorrido os problemas suscitados pelo então Soldado.
Conforme demonstrado cabalmente nos autos, ambos os Ofendidos foram
claramente identificados no vídeo gravado pelo Apelante enquanto ele cumpria a pena
disciplinar de impedimento no interior da OM, embora os nomes não tenham sido
explicitamente citados.
7000037-52.2024.7.04.0004
40001377219 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao se referir ao "Capitão" e à "Capitão Médica" e detalhar os motivos de seu
descontentamento, o Acusado deixou claro que se tratava, respectivamente, do Cap Almeida
Lara e da Cap Med Gabrielle, os quais, na data dos fatos, exerciam a função de Comandante
da Subunidade e de Chefe da Formação Sanitária da OM.
Em casos de crimes contra a honra, a referência nominal à vítima não é um
requisito obrigatório para a configuração do delito. Nesse contexto, o que importa é a
intenção de ofender a honra da pessoa atingida, seja ela identificada direta ou indiretamente,
por meio de características que a tornem identificável.
Nesse sentido, cabe mencionar ementa proferida pelo Tribunal de Justiça de
Santa Catarina que, ao debater tema análogo, assim se pronunciou:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA HONRA. ACUSADO DENUNCIADO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E AMEAÇA (ARTIGO 215. C/C ARTIGO
218, INCISOS II, III, E IV, ARTIGO 216 C/C ARTIGO 218, INCISOS II, III E IV, E ARTIGO
223, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 79, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITEADA A CONDENAÇÃO DO
ACUSADO
PELA
PRÁTICA
DOS
CRIMES
DESCRITOS
NA
DENÚNCIA.
RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM
RELAÇÃO AOS DELITOS DE INJÚRIA (ART. 216 DO CPM) E AMEAÇA (ART. 223 DO
CPM). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO NO QUE TOCA AOS
SUPRACITADOS
DELITOS
QUE
SE
IMPÕE.
DIFAMAÇÃO.
CONDUTA
NÃO
CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS, AINDA QUE
SEM A INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS NOMES NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DO
SUPOSTO ATO DIFAMATÓRIO, PORÉM SEM A IMPUTAÇÃO DE FATO CERTO E
ESPECÍFICO. DELITO QUE NÃO SE CONCRETIZA SEM A CARACTERIZAÇÃO DE
TODOS ESSES ELEMENTOS. EXEGESE DO ART. 215 DO CPM. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperioso
reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação aos delitos de
ameaça e injúria, quando entre a data da instauração do processo e o atual momento
transcorreu lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 125 do Código Penal
Militar. 2. "Delitos contra a honra. Caracterização que independe da expressa referência
nominal do ofendido. Suficiência da designação que torne possível sua identificação, ainda
que na limitada esfera de suas relações pessoais, profissionais ou sociais. Declaração de
voto" (STF, HC n. 67919-SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. de 4.6.91, in "Crime de Imprensa"
João Carlos Menezes, pág. 88, 1ª ed., 1995). 3. "'A difamação, como ocorre na calúnia,
consiste em imputar a alguém fato determinado e concreto ofensivo a sua reputação.
Necessária a descrição do fato desonroso. Fatos imputados ao querelado que não se
subsumem ao tipo penal de difamação; absolvição" (STF - Ação Penal n. 474/DF, Rela. Mina.
Cármen Lúcia, j. em 12/09/2012 - grifo não original). (TJSC, Apelação 2014.041201-9, Rel.
Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10.11.2015; grifo
nosso.)
Ademais, conforme ressaltado pelo MPM em sede de Contrarrazões, ambos os
Ofendidos, além de afirmarem em Juízo que se reconheceram na narrativa veiculada pelo
então militar, sentiram-se atingidos em sua honra com as acusações falsas.
Ao tratar do elemento objetivo do delito de calúnia, a abalizada doutrina de
Enio Luiz Rossetto enfatiza que:
Crime de forma livre, pode ser praticado verbalmente, mediante escritos, cartas desenhos,
gestos e outros meios simbólicos. A doutrina assinala ser verbal a forma mais frequente e
comum da calúnia. São espécies de calúnia: a) expressa ou explícita- o agente imputa
claramente, diretamente a falsidade, sem rodeios; b) equívoca ou implícita- o agente não faz
7000037-52.2024.7.04.0004
40001377219 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a imputação diretamente, de maneira clara, por ex., afirma na frente do militar responsável
por gerir a verba no quartel que não vive de desfalques dos cofres públicos; (... c) reflexa- em
que se atribui a alguém a prática de crime que envolve também a participação de terceiro,
como afirmar-se que há a prática de suborno do policial que fiscaliza determinado
estacionamento: essa afirmação atinge aquele que se vê acusado indiretamente do suborno
[...]. (ROSSETTO, Enio. Código Penal Militar, 2ª Ed. revisada, atualizada e ampliada, Revista
dos Tribunais, São Paulo, página 702; grifo nosso).
Além disso, a Defesa alega ausência de dolo específico, elemento subjetivo
especial necessário para a configuração dos crimes contra a honra, sob o argumento de que
não houve direcionamento de qualquer conduta aos oficiais, apenas um “desabafo” referente
ao tratamento supostamente recebido.
Menciona que a gravação do vídeo se deu em momento de nervosismo e que,
por mero impulso, o então Soldado tomou a atitude de torná-lo público. Por fim, aduz que
não há nos autos provas suficientes para se afirmar com convicção o dolo do réu em ofender
a honra das Vítimas.
É evidente que o argumento apresentado não prospera.
Para a configuração do delito insculpido no art. 214 do CPM, exige-se, como
elemento subjetivo, a vontade livre e consciente de imputar a alguém, falsamente, fato
definido como crime.
Sobre o tipo subjetivo dos delitos contra a honra, o já mencionado doutrinador
Enio Rossetto destaca que “parte da doutrina brasileira contenta-se com o dolo na formação
do elemento subjetivo, outra parte dela exige o elemento subjetivo do injusto, isto é, o intuito
de ofender a honra alheia, que também é conhecido por animus calumniandi” (2015:703).
A testemunha da Acusação, o Ten Med Luiz Felipe Oliveira Barros, que prestou
atendimento ao ora Apelante momentos antes da aplicação da punição disciplinar, afirmou
que não teve acesso a atestados emitidos por médicos civis nos dias precedentes a 18.2.2022.
Conclui-se que, uma vez comprovada a veracidade das declarações de ambos os
Ofendidos, mister reconhecer-se, em contraponto, a falsidade das afirmações feitas pelo
Acusado e, posteriormente, transmitidas na rede televisiva local, visto que este,
intencionalmente, buscou atingir a honra de seus superiores ao expor fatos inverídicos para
desacreditá-los e, consequentemente, reverter a punição disciplinar que considerou injusta.
Assim, o dolo específico restou cabalmente demonstrado pela conduta
consciente e voluntária do Réu ao gravar e divulgar o vídeo com o claro intuito de ofender a
honra dos militares envolvidos.
Como tese alternativa, a Defesa postula a desclassificação dos delitos para
transgressões disciplinares, com base nos ditames constantes do Decreto 4.346/02, que
aprova o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4). Argumenta que as condutas praticadas
pelo Apelante foram caracterizadas como crimes militares apenas por terem sido divulgadas
em mídia televisiva. A seu ver, tal tese promove uma grave interferência em sua esfera de
liberdade individual.
O argumento apresentado não merece acolhimento.
7000037-52.2024.7.04.0004
40001377219 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importa ressaltar que o Apelante, por vontade própria, tornou seu “desabafo”
público e notório. Assim, a utilização de rede televisiva de amplo alcance para divulgar
ofensas inverídicas contra superiores hierárquicos extrapola, manifestamente, os limites da
esfera disciplinar interna, projetando imputações falsas para o âmbito público e
comprometendo não apenas a hierarquia e disciplina castrenses, mas também a honra pessoal
e a reputação profissional dos militares atingidos.
Ademais, a Defesa pleiteia o afastamento da tese de concurso material,
substituindo-a pela regra do concurso formal, na medida em que a conduta perpetrada se deu
em um único contexto, mediante uma só ação (a gravação de um vídeo).
Não há fundamentos que corroborem a tese elencada.
Como bem fundamentado na Sentença condenatória, embora seja apenas um
vídeo, nesse há mais de uma declaração atentatória à honra de mais de uma pessoa, o que
configura crimes autônomos, com violação a bens jurídicos independentes.
Dessa forma, em um mesmo contexto temporal, o Apelante praticou dois delitos
distintos, com ofensas específicas a dois superiores, o que impõe, corretamente, a aplicação
do concurso material e o consequente somatório das penas.
Ademais, não foram demonstrados pela Defesa vícios na dosimetria da pena
aplicada. A pena-base foi adequadamente fixada com fulcro nas circunstâncias judiciais do
art. 69 do Código Penal Militar (CPM). A concessão do sursis pelo prazo de 2 anos revela a
proporcionalidade e a adequação da sanção imposta.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso, de rejeitar a
preliminar defensiva; e, no mérito, de negar-lhe provimento, mantendo inalterada a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 23 de outubro de 2025.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377219v7 e do código CRC 619215e5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 06/11/2025, às 17:24:01
7000037-52.2024.7.04.0004
40001377219 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR